Tribunal: TJDFT
Processo: 0794461-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DO FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. ART 508 CPC. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE CONEXÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 508 do CPC e do art. 51, II da Lei 9.099/95.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação reparatória. Narrou que esta demanda se limita ao pedido de lucros cessantes que não foram requeridos na ação 0704049-86.2024.8.07.0016, na qual foi proferida sentença no sentido de deferir a devolução dos juros de obra pagos, até o período que o imóvel deveria ter sido entregue. Pontuou que assinou com a parte ré, em 29/06/21, proposta de Reserva de Unidade Habitacional do empreendimento Itapoã Parque, no valor de R$ 127.453,18 (cento e vinte e sete mil reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Destacou que a data de entrega estava estimada em 30/12/21. Observou que diante dos fatos, a requerida já sabia que o imóvel não seria entregue em tal data. Salientou que a data de entrega foi crucial para que o imóvel fosse adquirido. Observou que em virtude da mudança de datas na entrega, foi obrigado a arcar com os juros de obra no valor de R$ 12.551,55 (doze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos). Argumentou que foi enganada pela parte ré que só entregou o imóvel em 02/01/24. Argumentou que a requerida a induziu a adquirir a unidade habitacional mediante o fornecimento de informações falsas, o que lhe gerou prejuízos, devendo ser ressarcido a título de lucros cessantes, consubstanciado naquilo que deixou de auferir com a impossibilidade do uso e gozo do imóvel.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 72912741).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na distinção entre as causas de pedir desta ação com a do processo n° 0704049-86.2024.8.07.0016, bem como o cabimento da indenização a título de lucros cessantes.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que na primeira demanda o autor requereu a devolução dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual da entrega do imóvel, bem como a inversão da cláusula penal, diante da cobrança indevida de encargos. Destacou que nesta demanda o pedido se dirige à condenação da parte ré em lucros cessantes, decorrente do atraso na entrega do imóvel. Destacou que não há identidade de pedidos nem da causa de pedir, o que afasta a alegação de coisa julgada, na medida em que a pretensão ora deduzida não foi objeto da lide anterior. Pontuou que são pedidos autônomos, com fundamentos jurídicos e fatos próprios. Observou que a extinção do feito sem resolução do mérito compromete o direito à ampla defesa e impede o acesso à prestação jurisdicional efetiva. Frisou que a sentença deixou de observar que, tratando-se de ações que compartilham os mesmos elementos comuns, seria cabível o reconhecimento da conexão ou da continência, com a consequente reunião dos feitos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida no pagamento da indenização a título de lucros cessantes decorrentes do atraso injustificado na entrega do imóvel, no percentual de 1% (um por cento) mensal, do valor atualizado do contrato, entre o primeiro dia após o prazo limite pactuada entre julho de 2022 a dezembro de 2023.
7. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando comuns o pedido ou a causa de pedir. No entanto, a conexão se extingue com o julgamento da ação para fins de reunião dos processos. Na espécie, verifica-se o que processo n° 0704049-86.2024.8.07.0016 transitou em julgado em 14/03/25, conforme certidão de baixa naqueles autos (ID 69775308).
8. Da análise dos processos constata-se que os pedidos são distintos, no entanto, têm as mesmas partes e causa de pedir. A causa de pedir repousa no inadimplemento contratual relativo à entrega do imóvel na data aprazada no Termo de Reserva. Em que pese de um mesmo contrato firmado entre as partes possam surgir pretensões diversas, quando o inadimplemento é único, as pretensões dele advindas devem abarcar todos os efeitos do descumprimento contratual. Ademais, conforme o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão do mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia optar tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Dessa forma, o recorrente deveria ter pleiteado na ação antecedente todos os pedidos que envolviam a lide, sob pena de serem atingidos pelos efeitos da preclusão nos termos do art. 502 do CPC., conforme aconteceu nestes autos. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.